Tribunal: STF
Processo: ARE 1586048
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Navarro Vitalino, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM RAZÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR PORTE ILEGAL DE ARMA. CANDIDATO NA GARUPA DE MOTOCICLETA SEM PLACAS. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA CONDUTA. MITIGAÇÃO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou ato administrativo de exoneração do autor do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, reconhecendo a ilegalidade da exclusão em razão da prescrição da pretensão punitiva em processo criminal pretérito e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se o ato administrativo que exonerou o autor do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, com base na ausência de idoneidade moral, é legítimo; e (iii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado e direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois impugna os fundamentos da sentença e apresenta argumentação específica, rejeitando-se a preliminar de falta de dialeticidade.
4. O candidato foi eliminado do certame em razão de sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, enquanto se encontrava na garupa de uma motocicleta sem placas, fato que fundamentou a decisão administrativa de exoneração.
5. A idoneidade moral é requisito objetivo previsto no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e no edital do concurso, sendo legítima sua aferição mediante investigação social, especialmente em carreiras de segurança pública.
6. A prescrição da pretensão punitiva não equivale à absolvição nem impede a Administração Pública de avaliar a conduta pregressa do candidato na investigação social, que considera a compatibilidade do histórico de vida do candidato com os valores da corporação policial.” (Apelação Cível Nº 1.0000.23.247746-3/002, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 25.3.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, LIV, LVII e 102, § 3º, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema nº 22/RG.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Por seu turno, da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as carreiras de segurança pública podem estar sujeitas a critérios mais severos para sua investidura, dada sua área de atuação sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em mitigação ao que fora assentado no Tema nº 22/STF, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1355732 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091  DIVULG 11-05-2022  PUBLIC 12-05-2022).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 770.589/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/10/21).

Outrossim, nota-se que para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto fático-probatório do caso, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, ao que dispõe a Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO DE DELEGADA DE LISTA DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Discussão sobre a legalidade de ato que excluiu delegada de lista de promoção em razão da existência de sindicância e processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida, no que tange ao direito de delegada de figurar em lista de promoção mesmo respondendo a PAD e sindicância. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inviável a incidência do Tema 22 da sistemática da repercussão geral. Matéria dos autos é diversa da tratada no paradigma. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1518867 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09-04-2025).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1539252 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2025).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA ESPERADA DE UM INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida as cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas [...]”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1374377 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24-06-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente